Tribunal: TCU
Processo: 014.521/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar interposto por Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira contra o Acórdão 6.941/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira contra o Acórdão 6941/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em seu favor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do Pedido de Reexame em análise para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de tornar insubsistente o Acórdão 6941/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes); 9.2. autorizar o registro do ato de Pensão militar emitido em favor de Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira (105383/2022); 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.